Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-37.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025580-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JOAO ROQUE NABARRETE - CPF: 009.065.351-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.109.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:- ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE:

ROGERIO NABARRETE

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE:

ROGERIO NABARRETE

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROGERIO NABARRETE
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto de Prisão em Flagrante nº 1006018-13.2020.8.11.0042.

O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em
23/11/2020
, por supostamente ter praticado os delitos previstos
Delito: art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

Liminar indeferida no id. 69032485.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 70096470.

Parecer pela denegação da ordem no id. 71468958.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil ao realizar o
cumprimento de mando de busca e apreensão
nos endereços do paciente nos autos de Representação n. 1003612-19.2020.8.11.0042, logrou êxito em apreender nos endereços a quantia de
R$ 7.080,00
(sete mil e oitenta reais),
2 (duas) balanças de precisão
, um veículo Chevrolet Prisma, dois
aparelhos de celular
marca Samsung e 20,32g de
cocaína
.

Necessário se faz constar que a representação para busca e apreensão nos endereços do paciente se deu após a PJC – Polícia Judiciária Civil ter lançado relatório do núcleo de inteligência, onde apontou que ele seria
o “distribuidor” de entorpecentes na região do Tijucal ser reportado à facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”
. (id. 68617471, p. 23).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente,
pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.

No que tange à
reiteração criminosa
friso que a possibilidade de persistência no comportamento delituoso é circunstância reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. Tratando-se de paciente reincidente, já beneficiado pela liberdade provisória, resta evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima.

(N.U 0001188-26.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)..

Da análise da r. decisão vituperada, vislumbra-se fundado receio do magistrado
a quo
quanto à
reiteração delitiva, uma vez que se trata de paciente que cumpre Executivo de Pena, por delito de homicídio tentado
, o que justifica a prisão para salvaguardar a ordem pública.

A
renitência
em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, i
nclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o
Enunciado nº 6,
com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantem a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, ante a
reincidência do paciente
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de ROGÉRIO NABARRETE, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021